Tribunal: TJSP
Processo: 2232365-31.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000758026
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 2232365-31.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FLAMBOYANT,
CRÉDITO PRIVADO, são embargados SERMATEC INDÚSTRIA E
MONTAGENS LTDA, USINA SANTA ELISA S/A e ZANINI EQUIPAMENTOS
PESADOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL).
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ
MARCOS MARRONE.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração (digital)
Processo no 2232365-31.2019.8.26.0000/50000
Comarca: 17a Vara Cível Foro Central São Paulo
Embargante: Fundo de Investimento Multimercado Flamboyant
Crédito Privado
Embargadas: Sermantec Indústria e Montagens Ltda. (atual
Zanini Indústria e Montagens Ltda.), Usina Santa Elisa S/A e
Zanini Equipamentos Pesados Ltda. (Em Recuperação Judicial)
Voto no 19.424
Embargos de Declaração. Agravo de Instrumento.
Embargos à execução. Decisão determinou a suspensão dos
embargos até encerramento de dilação probatória de ação
revisional. Inconformismo da embargada. Decisão mantida.
Recurso não provido. Oposição de Embargos de
Declaração. Alegação de omissão. Inocorrência. Caráter
infringente do recurso. Embargos de Declaração rejeitados.
Embargos Declaratórios opostos contra o
acórdão de fls. 286/292, em sede de Agravo de Instrumento,
que, por seu conteúdo, negou provimento ao recurso.
A agravante, inconformada, se insurge
com o presente recurso de Embargos de Declaração (fls. 1/11 do
incidente 50000).
Alega, para tanto, omissão em relação a
fatos relevantes, quais sejam: as supostas retenções e
descontos indevidos se deram em 30/11/2009, época em que o
título era de propriedade do Banco BVA S/A e, portanto, não
poderiam ter beneficiado o fundo embargante, o fato do réu,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
endossatário de boa-fé, não ser parte na ação revisional e, por
fim, o fato de a perícia já ter sido realizada com a constatação de
inexistência de abusividades nas obrigações previstas no título
em si.
Afirma, no mais, que o endossatário não
pode responder por exceções pessoais que o devedor tenha em
relação ao credor originário. Ou seja, as decisões proferidas na
ação revisional não terão impacto direto nos embargos à
execução, até porque recebeu o crédito diretamente no ambiente
CETIP, pelo que jamais reteve ou descontou qualquer quantia
das embargadas.
Requer, por fim, sejam recebidos e
acolhidos os presentes embargos de declaração, para que sejam
sanadas
as
omissões
suscitadas
e
imprescindíveis
ao
julgamento de eventual Recurso Especial.
É o relatório.
Como se sabe, a oposição de Embargos
de Declaração tem como finalidade sanar eventual omissão,
obscuridade, contradição na decisão embargada ou corrigir erro
material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
Omissão é falta de apreciação e não se
verificam quaisquer destes vícios no v. aresto embargado.
Na verdade, a embargante está a manejar
este recurso com a finalidade de rever a decisão, com o objetivo
de adequação do julgado ao entendimento dito como correto, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
novo julgamento, o que não se concebe nos estritos limites dos
embargos de declaração, pois, aqui o embasamento é próprio de
quem insatisfeito com a decisão.
Com efeito, o v. acórdão foi explícito no
sentido de que não se ignorava o quanto decidido no julgamento
do agravo no 2260282-30.2016.8.26.0000, que manteve a então
decisão atacada porque em princípio não seria possível a
invocação
de
eventuais
abusividades
ou
irregularidades
praticadas pelo cedente Banco BVA S/A (grifo nosso). Foi
ressaltado, todavia, que a suspensão da execução, em um
primeiro momento, foi indeferida à falta de preenchimento dos
requisitos para a concessão da tutela provisória, mas em
momento algum foi decidido que o Fundo não pode ter seu
crédito diminuído, pois o seu título é a Cédula de Crédito
Bancário e o que se invoca é o descumprimento do quanto
contratado.
Foi expressa a decisão, ainda, ao
entender acertada a decisão que se pautou pela momentânea
suspensão dos embargos, para que fosse possível o julgamento
conjunto com a ação revisional, tendo em vista o adiantado da
perícia. Assim, considerando-se que a realização de perícia nos
embargos à execução era também possível, em homenagem
aos princípios da celeridade e eficiência, entendeu-se que uma
única perícia seria suficiente para o deslinde de ambas as
demandas.
Assim,
se
há
admissão,
pelas
embargadas de que houve retenções e descontos indevidos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
anteriormente à cessão, tais fatos têm sim o condão de diminuir
o crédito cedido e, portanto, ainda que a embargada não seja
responsável pelas ilegalidades apontadas, tais fatos repercutem
diretamente em seu crédito, ainda que com esse fato não
concorde.
Por fim, se já houve a realização da
perícia, que está em fase de esclarecimentos, tudo indica que a
suspensão da execução, decisão vergastada, logo deixará de
existir e, assim ocorrendo, haverá perda de interesse da própria
agravante, pois o passo seguinte será o julgamento dos
embargos.
Desse
modo,
remanesce
um
inconformismo impróprio à natureza do presente recurso, diante
da clareza do julgado, e, se há divergência quanto à
interpretação dada no v. aresto, cabe à embargante manejar
recurso com potencialidade de revê-lo, que não consta possível
por meio destes Embargos de Declaração.
Ante o exposto, por meu voto, rejeitam-se
os Embargos Declaratórios.
Hélio Nogueira
Relator